Tribunal: TJPA
Processo: 0800954-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800954-17.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS HENRIQUE FARIAS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800954-17.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA CAROLINA EREIRO PEREIRA.

PACIENTE: MARCOS HENRIQUE FARIAS DA COSTA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DO ARTIGO 33 LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 180 DO CPB. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETAÇÃO MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, TORNANDO
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP, POIS O PACIENTE RESPONDE POR OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO E UMA EXECUÇÃO PENAL EM ANDAMENTO.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia cautelar está adequadamente motivada para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto dos crimes de tráfico de drogas e receptação praticado pelo coacto, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pela circunstância do paciente responder outros processos criminais em curso e uma execução penal em andamento, o que denota a possibilidade de reiteração criminosa;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 18 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MARCOS HENRIQUE FARIAS DA COSTA, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 180 do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

A impetrante aduz que o coacto foi preso em flagrante delito em 01/02/2021, tendo sua custódia convertida em preventiva durante a realização de audiência de custódia no dia 02/02/2021, pela prática dos crimes anteriormente supramencionados.

Afirma ainda que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos da custódia extrema (artigo 312 do CPP); c) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Inicialmente o presente
Habeas Corpus
foi impetrado no dia 10/02/2021, na Sessão do Tribunal Pleno, quando a competência para processar e julgar é da Sessão de Direito Penal, que pelo exposto foi feita a redistribuição (Id. Doc. nº 4501048 - página 1), o feito veio à minha relatoria, entretanto no período de 10 a 21/02/2021, me encontrava afastado das minhas funções jurisdicionais respondendo pela Vice-Presidência, então determinei a distribuição (Id. Doc. nº 4507361 - página 1), o
writ
foi distribuído à relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que indeferiu o pedido de liminar (Id. Doc. nº 4513338 - páginas 1 e 2). As informações foram prestadas e juntadas aos autos (Id. Doc. nº 4538603 - páginas 1 a 3). O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, posteriormente os autos retornaram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 01 de fevereiro de 2021, o paciente transitava em um carro pela via pública, quando os policiais militares perceberam que um automóvel, de marca Volkswagen, modelo Saveiro, cor branca, havia estancado, e por este motivo, resolveram abordar o condutor que dirigia o automóvel, quando o mesmo se identificou como Marcos Henrique Farias da Costa, durante a abordagem, segundo os policias, foi encontrado no interior do carro um porta-moedas com 06 (seis) embalagens da substância conhecida popularmente como “maconha” (pesando no total 14,3 gramas) e 15 (quinze) embalagens de substância conhecida como “cocaína”, qual estava na roupa do réu, pesando no total de 16,5 gramas, e 02 (dois) aparelhos celulares fato ocorrido na Rua Thiago Silva, Residencial Bem Viver, bairro Águas Brancas, no município de Ananindeua, Estado do Pará.

Consta ainda que, os celulares encontrados na posse do coacto eram originários de crimes, porquanto o paciente estaria preso por receptação, por ter em sua posse substância entorpecentes.

Ao ser indagado pelos policiais militares sobre os aparelhos telefônicos, o denunciado afirmou que tinha comprado os objetos na Rua Almir Gabriel, município de Marituba, Estado do Pará, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), estando ciente de que se tratava de aparelhos celulares provenientes de crimes.

DA FUNDAMENTAÇÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA SER GENÉRICA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

A decisão do Juízo está escorreitamente fundamentada, pois a magistrada
a quo
demonstrou a necessidade da custódia para garantir à ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade dos crimes imputados ao paciente e também pelo fato do paciente responder por outros processos criminais em curso e uma execução penal em andamento, o que denota a possibilidade de reiteração criminosa.

O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir a reiteração de prática delituosa que abala gravemente o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas.

Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva:

[...]Em juízo de cognição sumária, verifico que há prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante e laudo de constatação provisória da droga apreendida, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que trata-se de “crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostra necessária a fim de garantir a ordem pública, eis que a no caso concreto, a quantidade de drogas em tese apreendida com o/a ré/u, cerca de 15 EMBALAGENS DE COCAÍNA - 16,5 GRAMAS - E 14,3 GRAMAS DE ERVA MACONHA, E AINDA 02 APARELHOS CELULARES ROUBADOS, conforme laudo constante nos autos, ser típico de quem promove o tráfico de drogas como seu meio de vida. Isto denota uma maior periculosidade do/a acusado/a, fato que já pressupõe estar o/a mesmo/a colocando em risco a ordem pública que se vê imensamente afrontada em razão de crimes desta natureza, conforme art. 312 do CPP, necessário se faz, ao menos por hora, manter a custódia cautelar do/a flagranteado/a. Presente também o requisito da conveniência da instrução criminal, sendo necessário o acautelamento do/a ré/u para evitar que, em liberdade, possa incutir temor em testemunhas, interferindo, desta forma, não só nas investigações como em uma possível instrução criminal.[...]

[...]Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Importante consignar que o/a ré/u responde a outros processos criminais por ROUBO NA

COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA e possui EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA EM ANDAMENTO, conforme certidão de antecedentes criminais, o que denotam a probabilidade de reiteração criminosa, caso colocado em liberdade.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante do/a ré/u MARCOS HENRIQUE FARIAS DA COSTA, em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, II, c/c 312, caput, ambos do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, principalmente pelo
modus operandi
empregado pelo coacto na empreitada criminosa, o que torna inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, principalmente pela ocorrência do coacto responder por outros processos criminais em curso e uma execução penal em andamento, o que denota a possibilidade de reiteração criminosa.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 18 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/03/2021